Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida no dia 02/05/2022 e disponibilizada no DJ-e no dia 04/05/2022. Em vista de eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 05/07/2022, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403